Tribunal: TJMT
Processo: 0010968-16.2008.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0010968-16.2008.8.11.0006
RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO CORRÊA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme a Certidão de Id. 125575665, o recurso especial foi interposto sem o devido pagamento do preparo recursal.
Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação do recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça